Tribunal: STF
Processo: RE 172394
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-21
Data de publicação: 1995-06-21

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONVERSÃO DO
DÉBITO  EM UNIDADES  FISCAIS  (UFESP). ART.  109  DA LEI  PAULISTA N.
6.374/89  E DECRETOS Nº.S  30.356/89 E 30.524/89 QUE A REGULAMENTARAM.
ACÓRDÃO   QUE   CONCLUIU   PELA   SUA   CONSTITUCIONALIDADE.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  PELAS LETRAS A E  C. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE,    DA   VEDAÇÃO    DE    PODERES   LEGISLATIVOS    E   DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
     Alegação descabida.
     Prevista,  no dispositivo legal  sob enfoque, a atualização
monetária  dos débitos  de ICMS,  não há  como se  falar, no caso, em
ofensa ao princípio da legalidade.
     De  outra parte, não  se compreendendo no campo reservado a
lei, pelo Texto Fundamental, a definição do vencimento e do modo pelo
qual se procederá a atualização monetária das obrigações tributárias,
também  não  se pode  ter  por  configurada delegação  de  poderes no
cometimento  de tais  encargos, pelo  legislador ordinário,  ao Poder
regulamentar.
     De   considerar-se,   por   fim,   que   o   princípio   da
não-cumulatividade não é infringido pelo fato de vir a ser recolhido,
por  valor  corrigido,  o imposto  apurado,  na  época  própria, pela
diferença  entre  créditos  e  débitos  efetuados  pelos  respectivos
valores  singelos,  já  que  da   correção  do  tributo  não  resulta
acréscimo, mas simples atualização monetária do quantum devido.
     Inconstitucionalidades não configuradas.
     Recurso conhecido, mas improvido.